Tribunal: TJSP
Processo: 2204783-27.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DA TELEFONICA. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. Os acionistas prejudicados não são obrigados a permanecer como acionistas e são indenizados com todos os benefícios e premiações das ações, porque a reparação há de

Ementa:
EMBARGOS DA TELEFONICA. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. Os acionistas prejudicados não são obrigados a permanecer como acionistas e são indenizados com todos os benefícios e premiações das ações, porque a reparação há de ser integral. O voto preenche os requisitos para permitir recursos constitucionais.
Embargos rejeitados.